Tribunal: TJSP
Processo: 2078320-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVO À PLANO DE SAÚDE – Decisão que indeferiu o pedido de realização de produção de provas para concluir que os procedimento indicados são de caráter estético – Inconformismo – Cerceamento de defesa afastado – Nova produção de prova somente realizada na hipótese de dúvida, neste caso amparado pelo relatório médico apresentado – Procedimentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVO À PLANO DE SAÚDE – Decisão que indeferiu o pedido de realização de produção de provas para concluir que os procedimento indicados são de caráter estético – Inconformismo – Cerceamento de defesa afastado – Nova produção de prova somente realizada na hipótese de dúvida, neste caso amparado pelo relatório médico apresentado – Procedimentos reparadores são desdobramento da cirurgia de gastroplastia – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078320-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante BENSAÚDE
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LIMITADA, é agravada
JOSIMILA DONINI BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078320-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22521
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078320-35.2020.8.26.0000
COMARCA: JALES
JUÍZA DE 1o GRAU: MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
AGRAVANTE: BENSAÚDE PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA
HOSPITALAR LIMITADA
AGRAVADA: JOSIMILA DONINI BUENO
(DR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
RELATIVO À PLANO DE SAÚDE Decisão que indeferiu o
pedido de realização de produção de provas para concluir que os
procedimento indicados são de caráter estético Inconformismo
Cerceamento de defesa afastado
Nova produção de prova
somente realizada na hipótese de dúvida, neste caso amparado
pelo relatório médico apresentado Procedimentos reparadores
são desdobramento da cirurgia de gastroplastia Decisão mantida
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospitalar Limitada ante seu
inconformismo com a decisão de fls. 18/19, que em ação de obrigação
de fazer relativo à plano de saúde ajuizada por Josimila Donini Bueno,
indeferiu o pedido de realização de pericia visando concluir que o
procedimento solicitado pela autora tem caráter estético.
Inconformado, pugna pela reforma da decisão
agravada. Argui cerceamento de defesa e pleiteia nova produção de
provas para concluir que os procedimentos indicados são intervenções
modeladoras de caráter estético.
É o relatório.
A autora, ora agravada é beneficiaria da
operadora ré cadastrada com número 153278-95 e ajuizou ação contra
a operadora do plano de saúde, visando compeli-la ao custeio dos
seguintes procedimentos após se submeter ao procedimento bariátrico
conforme prescrição médica aqui às fls. 31/33:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078320-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Mamoplastia com prótese de silicone
Braquioplastia (lifting nos braços)
Lipoaspiração lombar
Lipoaspiração escapular
Gluteoplastia com lipoenxertia
Lifting dos culotes
Crureoplastia (lifting das coxas)
Todavia, não foram autorizadas pela operadora
por considerar que tais procedimentos são de caráter estético.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se acerca da negativa de
cobertura dos procedimentos indicados pelo médico especialista da
paciente, ora agravada, em razão de considera-los de caráter estético.
Em
pese
os
argumentos
postulados
pela
agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.
O Juízo a quo não está obrigado a determinar a
produção de provas requerida pelas partes conforme reza o art. 370 do
NCPC, pois vigora no processo civil o princípio do livre convencimento,
podendo entender desnecessária a produção de outras provas,
considerando que a agravada apresentou nos autos sua urgência nos
procedimentos indicados mediante relatório médico do profissional que
lhe assiste.
Assim como, o magistrado é o destinatário das
provas, cabendo a ele aferir ou não de outras além daquelas produzidas
nos autos. E como entendeu serem desnecessárias, com acerto não
ordenou a produção delas.
A realização de perícia é cabível quando há
dúvida no direito, há convir que não é o caso aqui, consoante relatório
medico acostados nos autos.
Restou
demonstrados
nos
autos,
a
imprescindibilidade dos procedimentos indicados e é expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078320-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recomendada pelos médicos que acompanham casos desta natureza.
As
cirurgias
reparadoras
são
de
extrema
necessidade tendo em vista a continuidade do tratamento e não se
esgota somente com a cirurgia bariátrica, devendo ser coberto as
intervenções posteriores necessárias ao restabelecimento físico e
psicológico do paciente.
Ressalta-se que a prescrição do tratamento cabe
única e exclusivamente ao médico que assiste o paciente, tendo em
vista ser o profissional que melhor condição tem de avaliar seu quadro
clinico, não cabendo a operadora imiscuir -se nas conclusões do
profissional de confiança da agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
Silvério da Silva
Relator